Tribunal: TJMT
Processo: 0015122-74.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015122-74.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI ALVES DE REZENDE - CPF: 132.174.451-04 (APELADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇO DO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
-
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1-
Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 – De acordo com os documentos juntados inicialmente aos autos, verifica-se que o adicional de insalubridade é pago ao servidor com habitualidade, razão pela qual a perícia é despicienda e o julgamento antecipado da lide, baseado nos elementos probatórios inicialmente juntados aos autos, mostrou-se adequado.

7 – No que tange ao reflexo de adicional de insalubridade e adicional noturno sobre o 13º salário, tem-se que tais são devidos, posto que tratam de parcelas pagas com base na remuneração do servidor.

8 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0015122-74.2013.8.11.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO: VALDECI ALVES DE RESENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Valdeci Alves de Rezende
julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 1º-1-2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de novembro 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) condenar o requerido, também, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) adicional noturno dos meses faltantes; d) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência dos adicionais sob o 13º salário; e) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Deixou de condenar, por ora, no pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste
decisum
, nos termos previstos nos § 2º e § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop assegura que são inconstitucionais as leis que embasam os pedidos, porque aumentam despesas com pessoal sem prévia dotação orçamentária; logo, não podem ser aplicadas.

Afirma que, somente com perícia se chega a conclusão se o local de trabalho é ou não insalubre e, que o Autor não labora em local insalubre.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

No id.
8388804
foi certificada a intempestividade do apelo.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 114003979).

No id. 40942950 foi determinada a intimação do Município de Sinop para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Apesar de intimado, o Município permaneceu inerte, consoante certidão de id. 43779475.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, consta no id. 8388804 – pág. 1, a certidão expedida pela Gestora Judicial, no seguinte sentido:
Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pelo requerido Município de Sinop-MT é
INTEMPESTIVO
, uma vez que o mesmo foi protocolado em 14.11.2018, e os presentes autos, foram encaminhados com carga ao Município em 27.08.2018, começando a fluir o prazo em 28.08.2018, com término em 10.10.2018.

Em consulta ao andamento processual dos autos originários, observa-se que, de fato, os autos foram encaminhados com carga para a Procuradoria Municipal em
27-8-2018
e, somente foram devolvidos em 21-11-2018, com o protocolo do recurso apenas em
14-11-2018
. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer, nos termos do artigo 219 c/c artigo 1.003, § 5º, do NCPC, terminaria em 10-10-2018, pois, sob a égide dessa legislação processual, conta-se o prazo em dias úteis e, o apelo somente foi protocolado em
14-11-2018
, conforme certidão de id. 8388804 – pág. 1, portanto, o apelo é terminantemente intempestivo.

Ante o exposto, não conheço do apelo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Valdeci Alves de Rezende
julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 1º-1-2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de novembro 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) condenar o requerido, também, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) adicional noturno dos meses faltantes; d) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência dos adicionais sob o 13º salário; e) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Deixou de condenar, por ora, no pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste
decisum
, nos termos previstos nos § 2º e § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

A Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer inconstitucionalidade, conforme entendimento já pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto, a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, alíneas a e c, da CF. Logo, do ponto de vista formal, não há falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Necessário ressaltar que os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores públicos a perceberem a vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA
– APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

(N.U 0004227-54.2013.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). [Destaquei].

Já a questão acerca do direito à progressão, também já é entendimento pacificado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA -
PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99
- LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação/Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

2.Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3.[...]“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”

4.[...]"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

5.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]”(STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

6.Recurso do Município de Sinop não conhecido e Apelo da parte autora desprovido e Sentença parcialmente retificada. (N.U 0002870-39.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Importante ressaltar que a demanda se submete ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Isso significa que os servidores representados pelo Apelado/Autor possuem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir 5-11-2008, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (5-11-2013).

Por outro lado, por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em 1º de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional),

até a promulgação da Lei n. 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.

Ora, a prescrição evidentemente não atingiu o fundo do direito; caso contrário, o servidor não teria direito a qualquer valor.

[...] O tribunal
a quo
decidiu que o pagamento de adicional por tempo de serviço é obrigação de trato sucessivo e que, nessas condições, só prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que visa à revisão da sua base de cálculo (STJ, Súmula nº 85). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 252913/PR, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2013).

[...] 1. O STJ orienta-se no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. In casu, a Corte a quo entendeu não configurada a prescrição do fundo de direito, mas apenas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, porquanto a própria Fazenda Pública defende a aplicabilidade da Lei Complementar 50/2003 aos policiais militares. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 328410/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).

[...] Em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Em não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 208634/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2012).

Desse modo, restou atingida apenas parte do crédito dos servidores, não a aquisição do adicional em si. O cômputo do índice deve observar o período, mesmo que prescrito o crédito.

Assim, a incidência do percentual é devida a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001:

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.

Em assim sendo, não obstante a extinção dos créditos anteriores a 5-11-2008, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de 1º de janeiro de 2002, data estabelecida pela Lei do Município de Sinop nº 663, de 20 de dezembro de 2001 como início dos efeitos financeiros na remuneração dos servidores.

Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1º de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que, deverá ser contada a partir de 1º-6-2001, data do seu primeiro dia de efetivo trabalho (id. 8388724).

Quanto ao adicional de insalubridade, verifica-se que o Autor é Médico Cirurgião Geral 30 horas e, da
análise das folhas de pagamento anexadas no id. 8388727 – págs. 4/6, id. 8388728 – págs.1/6, id. 8388729 – págs. 1/3,

id. 8388730 – págs. 1/6 e id. 8388731 – págs. 1/2, restou
demonstrada a habitualidade do pagamento do adicional de insalubridade na razão de 30% (tinta por cento),

fato esse incontroverso nos autos.

Em razão da demonstração da habitualidade do pagamento do adicional de insalubridade, tenho que a perícia é despicienda e o julgamento antecipado da lide, baseado nos elementos probatórios inicialmente juntados aos autos, mostrou-se adequado.

No que tange ao reflexo de adicional de insalubridade e adicional noturno sobre o 13º salário, tem-se que tais são devidos, posto que tratam de parcelas pagas com base na remuneração do servidor.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Município de Sinop, ante a sua intempestividade. Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para:
:
1)
determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de
1 (um) ano após a data da posse do Apelado/Autor;
2)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020